Tribunal: TJMT
Processo: 1020306-53.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020306-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL LUCIANO SILVA DE LIMA - CPF: 508.036.894-20 (ADVOGADO), PAOLLA MEHL RIBEIRO - CPF: 969.229.231-20 (AGRAVANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (AGRAVADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. TERMO INICIAL. DATA DA EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 503 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de prescrição na Ação Monitória ajuizada para cobrança de cheques.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Ação Monitória está fulminada pela prescrição quinquenal, considerando a data de emissão dos cheques e a data de ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil, e conforme a Súmula 503 do STJ, o prazo para ajuizamento da Ação Monitória em face de cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

4. Verificado que os cheques foram emitidos em 02/07/2004 e 24/03/2004 e que a Ação Monitória foi proposta apenas em 14/01/2010, conclui-se pela prescrição do direito à cobrança.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento provido para reconhecer a prescrição e extinguir a Ação Monitória, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Paolla Mehl Ribeiro
em face da decisão de ID 152770915 dos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Monitória nº 0000173-72.2010.8.11.0040, promovido em seu desfavor por
Larissa Ina Gramkow Mesquita.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Executada, ora Agravante.

Em suas razões, a Agravante alega que a demanda está fundada em título de crédito, especificamente dois cheques datados do ano de 2009, nos quais a devedora foi citada para pagar a quantia de R$ 23.528,77 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).

Sustenta que o cheque constitui uma ordem de pagamento à vista, sendo de seis meses o prazo prescricional para sua execução, conforme previsto no artigo 59 da Lei n.º 7.357/85, prazo este contado a partir do término do prazo de apresentação de trinta dias, nos termos dos artigos 33 e 59 da referida lei.

Afirma que, no caso em questão, os títulos de crédito são do ano de 2009 e que a presente ação foi ajuizada apenas em 2010, restando evidente a impossibilidade de processamento da demanda.

Ressalta que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas originadas de cheques é de cinco anos, e que não houve qualquer causa interruptiva da prescrição, uma vez que não ocorreu citação válida até a presente data.

Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, extinguindo a Ação de Execução.

Contrarrazões da Agravada em ID 233482681.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 233588672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Monitória ajuizada pela ora Agravada, visando o recebimento dos valores referentes aos cheques nº 000547 e nº 000113, emitidos pela ora Agravante em 02/07/200
4
e 24/03/200
4
, respectivamente, confira-se:

Assim, em verdade,
os cheques foram emitidos no ano de 2004 e não no ano de 2009
, como consta na Exceção de Pré-Executividade, na decisão recorrida e no presente recurso.

Nesse contexto, e
considerando que a ação foi protocolada apenas em 14/01/2010
(pág. 5 do ID 42237427 dos autos de origem), deve-se atentar ao prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida, que é de 5 (cinco) anos, a teor do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Sobre assunto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
” (Súm. 503 STJ).

Logo, não há dúvidas que a cobrança das cártulas nº 000547 e nº 000113 encontra-se fulminada pela prescrição, pois a Ação Monitória foi ajuizada mais de cinco anos após a data de emissão dos cheques que embasam a demanda.

Dessa forma, a decisão recorrida comporta reforma, impondo o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para extinguir a Ação Monitória diante da ocorrência de prescrição.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA -
CHEQUE - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO - SUMULA 503 DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO. "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula." Súmula 503, STJ.
(N.U 0004447-71.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA EM PRELIMINAR EX OFFICIO –
TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DESDE A EMISSÃO DO TÍTULO – SÚMULA 503 DO STJ – REGRA DO ART. 206, §5º, INCISO I, DO CC
– PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a cobrança de cheque inexequível, aplica-se o prazo quinquenal disposto no art. 206, § 5º, do CC, pois uma vez perdida a força executiva, os cheques passam a ser tratados como dívida líquida, constante de instrumento particular. Assim, constatado que, quando do ajuizamento da ação de cobrança, já havia transcorrido mais de cinco anos da data de emissão do cheque que embasa a vertente demanda, há de ser reconhecida ex officio da pretensão do autor em relação ao referido título (Súmula 503 do STJ).

(N.U 1009482-57.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
dou provimento
ao presente Agravo de Instrumento para
reconhecer
a prescrição e
julgar extinta
a Ação Monitória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno
a Exequente/Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Comunique-se
o juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025